Tribunal: TJMT
Processo: 1002188-92.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002188-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 707.874.281-83 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundamentação idônea. Predicados pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado coatora ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Alega-se a ilegalidade da prisão, pois teria decorrido de invasão domiciliar sem mandado judicial ou fundadas razões, bem como a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Alega-se, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (i) se o ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial configura ilegalidade; (ii) se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) se a presença de predicados pessoais favoráveis justifica a revogação da custódia; e (iv) se medidas cautelares diversas são suficientes para resguardar a ordem pública.

II.
Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada da ilicitude do ingresso domiciliar. No caso concreto, a entrada policial foi justificada pelo contexto de flagrância, com base em denúncias anônimas, tentativa anterior de descarte de objeto suspeito e fuga do paciente ao avistar a guarnição, caracterizando justa causa para a diligência.

4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes e materiais para fracionamento e comercialização de drogas, justificando a necessidade de garantia da ordem pública.

5. A presença de predicados pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não constitui fator suficiente para afastar a custódia cautelar, quando evidenciado o
periculum libertatis
.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para a tutela da ordem pública, dada a natureza e a gravidade do delito imputado ao paciente.

IV.

Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
não é via adequada para análise de ilicitude de busca domiciliar quando ausente prova pré-constituída da ilegalidade. 2. O tráfico de drogas configura crime permanente, autorizando o ingresso policial sem mandado quando presentes elementos concretos indicativos da prática delitiva. 3. A prisão preventiva é cabível quando há fundamentação idônea baseada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. 4. Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
periculum libertatis
. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para garantir a ordem pública.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, I e II, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 200.409/MG; STF, RE n. 1305690/RS; STJ, AgRg no RHC n. 206.061/BA; TJMT, N.U 1027726-12.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vitor Gabriel Pereira de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

Alega-se, em síntese, que a prisão é ilegal, pois decorreu de invasão domiciliar sem mandado judicial ou fundadas razões para tanto.

Além disso, a defesa alega que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, pois estaria baseado apenas na gravidade abstrata do crime, sem a devida demonstração dos pressupostos exigidos pelo art. 312 do CPP. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce profissão lícita, podendo responder ao processo em liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
(Id. 265140297).

A liminar foi
indeferida
(Id. 266682768).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 267239790).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem
(Id. 267982292).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na impetração que
Vitor Gabriel Pereira de Carvalho
vem sendo submetido a constrangimento ilegal imposto pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

Alega-se, em síntese, que a prisão é ilegal, pois decorreu de invasão domiciliar sem mandado judicial ou fundadas razões para tanto.
Além disso, a defesa alega que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, pois estaria baseado apenas na gravidade abstrata do crime, sem a devida demonstração dos pressupostos exigidos pelo art. 312 do CPP. Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce profissão lícita, podendo responder ao processo em liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Contextualizando os fatos, durante a Operação Tolerância Zero, voltada ao combate de facções criminosas, a Polícia Militar recebeu informações de populares de que o paciente estaria comercializando entorpecentes na região do Porto do Baé. No dia anterior à prisão, o paciente foi abordado pela guarnição policial, sendo observado que ele dispensou um objeto no rio local. Na ocasião ele foi abordado, mas nada ilícito foi localizado naquele momento e ele foi liberado. No dia seguinte, 24/01/2025 (data dos fatos aqui apurados), os policiais avistaram o paciente em atitude suspeita em frente à sua residência. Ao notar a presença da viatura, ele demonstrou nervosismo e correu para dentro do imóvel, ignorando a ordem de parada dos agentes, que o acompanharam e ingressaram no local. No interior da quitinete, segundo as informações prestadas pelo juízo
a quo
(Id. 267239790), foram encontrados
76 pinos contendo substância análoga à cocaína, 17 pinos com resquícios da mesma substância, balança de precisão e materiais utilizados para acondicionamento de entorpecentes
.

Inicialmente, a questão relativa à suposta ilicitude do ingresso domiciliar demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) o habeas corpus é um instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual a discussão acerca da nulidade de provas deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, sobretudo quando a nulidade não está flagrantemente demonstrada. (...)” (N.U 1027726-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Não bastasse, as circunstâncias da prisão em flagrante do paciente justificaram a entrada dos policiais no seu domicílio, pois eles receberam denúncias anônimas de que o paciente estaria comercializando drogas na região. No dia anterior à prisão, ele foi abordado e, ao perceber a aproximação da guarnição, jogou um objeto no rio, levantando a suspeita de que se tratava de entorpecente, ainda que nada ilícito tenha sido encontrado com ele naquele momento. No dia seguinte, ao notar a presença da viatura, o paciente demonstrou nervosismo e correu para dentro de sua residência, ignorando a ordem de parada dos policiais, que o seguiram imediatamente.

Assim, o ingresso dos policiais na residência do paciente foi plenamente justificada pelo contexto da abordagem, que se iniciou com denúncias anônimas e foi seguida pela localização do réu no dia anterior, dispensando um objeto no rio em circunstância suspeita, além da fuga ao avistar os agentes da lei.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Conclui-se, pois, que a entrada policial no imóvel se deu porque havia circunstâncias objetivas, concretas e prévias, a revelar, antes do ingresso ao domicílio, indícios razoáveis de prática do tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]” [TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

– Destaquei.

Prosseguindo, quanto aos fundamentos do decreto preventivo, o magistrado destacou a gravidade concreta da conduta, envolvendo a apreensão de expressiva quantidade de cocaína,
“(...) sendo 76 pinos contendo substâncias análogas a cocaína, 17 pinos contendo resquícios de substâncias análogos a cocaína, balança de precisão e vários invólucros (embalagens plásticas) com resquícios de entorpecente espalhados pela casa”
(decisão atacada).

Nesse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido.

Registre-se aqui, que a quantidade de substância entorpecente é suficiente para amparar o decreto preventivo e, sobre essa matéria, acompanho o entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de que
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado nº. 25).

Nesse sentido:

“(...) A gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)” (AgRg no RHC n. 206.061/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Ora, tal cenário, revela a
elevada gravidade do comportamento criminoso
, fazendo da medida constritiva o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

No que tange aos alegados predicados pessoais favoráveis ao paciente, entendo que,
apesar de importantes,
não
constituem motivos aptos a desconstituir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Para arrematar, c
onsideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024).

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em sintonia com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Vitor Gabriel Pereira de Carvalho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025